Tribunal: STF
Processo: RE 1371347
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Drogaria São Paulo S.A. interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. FIXAÇÃO DA MULTA EM SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. AFASTADA. MULTA. VALOR APLICADO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. 
    1. Trata-se de embargos à execução fiscal, opostos contra o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, para afastar a cobrança das anuidades de 2015, 2016 e 2017, bem como da multa prevista no art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60 (ID de n.º 148305099, páginas 05-08). 
    2. A fixação da multa em salários mínimos é admissível, nos termos da Lei Federal nº 5.724/71, combinada com a Lei Federal nº 3.820/60. Ademais, não é aplicável às multas administrativas a Lei Federal nº 6.205/75, que proibiu a utilização do salário-mínimo como indexador, pois estas constituem sanções pecuniárias e não fator inflacionário (precedentes do STJ e deste Tribunal).
    3. Com relação às Certidões de Inscrição em Dívida Ativa (ID de n.º 148305099, páginas 05-08), não se observa qualquer nulidade, uma vez que as mesmas contêm todos os elementos previstos no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, para efeito de viabilizar a execução intentada. 
    4. No caso dos autos, com relação às anuidades previstas para 2015, 2016 e 2017, verifica-se que as CDA's estão devidamente fundamentadas nos seguintes dispositivos legais: artigo 22 da Lei nº 3.820/1960; artigo 36, § 2º, da Lei nº 5.991/1973; artigo 5º da Lei nº 12.514/2011; artigo 5º da Lei nº 13.021/2014; e, artigo 969 do Código Civil. Assim, tendo os títulos executivos que embasam a execução fiscal indicado como dispositivo legal para a cobrança das anuidades o artigo 22 da Lei nº 3.820/60 e a Lei nº 12.514/2011, que fixou os limites máximos das anuidades e estipulou o parâmetro para a atualização monetária a ser aplicada na sua cobrança, constata-se que foram observados os requisitos previstos artigo 2º, §5º, inciso III, da Lei nº 6.830/80, não havendo qualquer ofensa ao princípio da legalidade. 
    5. Em relação à multa aplicada, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1382751/MG, realizado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que "os Conselhos Regionais de farmácia possuem competência para fiscalização e autuação das farmácias e drogarias, quanto ao cumprimento da exigência de manterem profissional legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos, sob pena de incorrerem em infração passível de multa". Assim, tendo a fiscalização verificado a ausência de técnico responsável, no momento da fiscalização, correta a aplicação da pena de multa, não havendo qualquer ilegalidade na sua aplicação. 
    6. Também não procede a alegação da apelante em relação à exigência do depósito prévio para a admissibilidade de recurso administrativo, pois, não há nos autos, qualquer documento que comprove a interposição do referido recurso, bem como de eventual decisão que não o tenha admitido, por ausência de pagamento de depósito prévio. 
    7. O valor da multa deve ser fixado de acordo com os limites estabelecidos no art. 1º, da Lei nº 5.724, de 1971, ou seja, de 1 (um) a 3 (três) salários mínimos e, até 6 (seis) salários mínimos, em caso de reincidência. No caso dos autos, o Conselho Regional de Farmácia, ao aplicar a multa, não obstante fixada nos termos do artigo 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/60, a arbitrou acima do mínimo legal, sem, entretanto, ter fundamentado tal procedimento. Assim, ausente a motivação por parte do Conselho embargado, deve o valor da multa ser reduzido ao mínimo previsto no art. 1º da Lei n.º 5.724/71, que atualizou o valor das multas previstas no parágrafo único do art. 24 e no inciso II do art. 30 da Lei n.º 3.820/60, conforme determinado na sentença (precedentes deste Tribunal). 
    8. Recursos de apelação desprovidos.
    Sustenta a recorrente violação do artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal. 
    Defende, em síntese, a “inconstitucionalidade da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 24, d Lei nº 3.820/60, incluído pela Lei nº 5.724/1971, que fixa multa administrativa entre 1 (um) salário-mínimo e 3 (três) salários-mínimos, elevados ao dobro no caso de reincidência, contrariando a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal”.
    Decido.
    A irresignação merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido efetivamente divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de aplicação de multa administrativa vinculada ao salário mínimo. Sobre o tema, anote-se os recentes precedentes, decididos à unanimidade, por ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.348.945/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/2/22).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI N. 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. 
    1. O Plenário concluiu pela inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos de salário mínimo. Precedentes.
    2. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.296.985/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 3/2/22). 
    Acrescente-se, ainda, que a presente discussão também foi examinada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n° 1.255.399/SP-AgR-ED-EDv-AgR, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 
    1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971.
    2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, “questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso”.
    3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência.
    4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.255.399/SP-AgR-ED-EDv-AgR, Plenário, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/7/21).
    Do voto condutor desse julgado destaca-se a seguinte passagem na qual o Pleno do STF afastou a alegada similitude entre as questões examinada neste feito e aquelas tratadas na ADI nº 4.398/DF, in verbis:
    “Com efeito, a situação fática e jurídica analisada na referida ação direta é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso’. 
    Entretanto, no caso em tela, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em salário-mínimo. 
    Assim, tratando-se de situações diferentes, não há falar em aplicação do entendimento versado na ADI 4.398 à hipótese dos autos. 
    Seguindo a mesma linha, cite-se a decisão proferida pela ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no recentíssimo julgamento do ARE 1.257.026-AgR-Segundo-ED-EDv, DJe de 19/1/2021, em que o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo também figura como parte: 
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.” 
    Aplicando essa orientação, anotem-se, ainda, as recentes decisões monocráticas que também tratam do mesmo tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.364.145/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02/03/2022; ARE nº 1.366.495/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/02/2022; ARE nº 1.364.310/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 23/02/2022.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação do Supremo Tribunal federal no sentido da impossibilidade de aplicação de multa administrativa com base em salários mínimos, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente